Tribunal: TJSP
Processo: 1012886-62.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Vício Redibitório. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora. Preliminar de cerceamento de defesa

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Vício Redibitório. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto a inacessibilidade de links mencionados na inicial não influenciou o convencimento judicial e nem a solução da controvérsia. Decadência afastada. Tratativas e providências de reparo durante a garantia obstam a fluência do prazo do art. 26, II e §2o, I, do CDC. Ação proposta dentro do lapso decadencial contado do término das tratativas. Prescrição. Não configurada. Para pretensões reparatórias persiste o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. No mérito propriamente dito, invertido o ônus da prova, a conclusão que se impõe é a de que a ré/apelante não logrou demonstrar, sob o crivo do contraditório, quer a inexistência de sua responsabilidade acerca do vício oculto relatado na inicial (defeito no motor), quer a reparação concreta e eficaz do defeito quando instada a tanto por uma das compradoras. Prova idônea dos vícios. Dados coligidos aos autos, entre eles conversas eletrônicas admitidas como início de prova e cotejadas com ordens de serviço e prova oral, indicam a existência de defeitos persistentes ligados ao motor, componente abrangido pela garantia da revendedora. Ré que, apesar de instada, não produziu prova pericial e não demonstrou a efetiva e adequada eliminação do vício. Rescisão contratual mantida. Restituição do preço pago com correção desde os desembolsos e juros de mora desde a citação. Retorno das partes ao status quo ante, com determinação de restituição do preço pago e devolução dos veículos envolvidos na negociação, ou, na impossibilidade, conversão em perdas e danos, com o pagamento do valor correspondente segundo a Tabela Fipe da data do contrato. Danos morais. Configurados, diante da frustração do uso e repercussões comprovadas no cotidiano das consumidoras. Indenização. Redução. Impossibilidade. Montante fixado pelo juízo a quo que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido.